Tribunal: STF
Processo: HC 222188
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio consumado e tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Esta Corte possui o entendimento no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. O Juízo de origem não divergiu desse entendimento ao decidir que “as circunstâncias concretas do episódio ora apurado demonstram particular gravidade. […] o acusado é policial militar e foi surpreendido efetuando disparos contra várias pessoas em um mercado que se encontrava fechado para o público, supostamente sob efeito de álcool ou substância análoga, tendo em seguida, efetuado um disparo contra a própria cabeça, estando ainda hospitalizado”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.